Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-45.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002069-45.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOELMA DA SILVA BORGES - CPF: 014.866.682-59 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA POR ERRO DE PROCEDIMENTO - HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR DA TRANSAÇÃO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por JOELMA DA SILVA BORGES contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença de Ação Declaratória, a qual extinguiu o processo com base no art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de que a obrigação teria sido integralmente satisfeita, em razão de depósito realizado pelo banco. A apelante sustenta que não houve manifestação sua quanto ao valor depositado e que a extinção foi prematura, requerendo a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença que extinguiu o processo com base em quitação tácita é nula por erro de procedimento diante da existência de acordo previamente celebrado; (ii) estabelecer se é cabível a homologação da transação e a consequente extinção do processo com resolução de mérito, além da aplicação de multa por litigância de má-fé à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 - A existência de transação formalmente celebrada e protocolada pelas partes, com quitação plena, irrevogável e recíproca, impede a extinção do feito com base na quitação tácita do art. 924, II, do CPC.

3 - O magistrado de primeiro grau incorre em erro de procedimento ao proferir sentença ignorando fato processual relevante e aplicando fundamento jurídico inadequado, o que acarreta a nulidade do decisum.

4 - Conforme jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios, acordos válidos e celebrados sobre direitos disponíveis vinculam as partes, ainda que não homologados judicialmente, sendo vedado o arrependimento unilateral, salvo vícios do negócio jurídico.

5 - A atuação da apelante após a celebração do acordo, ao requerer prazo para apresentar cálculos ignorando a quitação expressa, caracteriza comportamento contraditório, incorrendo em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A sentença que ignora transação previamente celebrada entre as partes e extingue o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC é nula por erro de procedimento.

2 - A homologação judicial de acordo celebrado entre as partes impõe a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC.

3 - A parte que, após dar quitação plena em acordo, insiste na continuidade da execução incorre em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos e agir de forma temerária no processo.

4 – Recurso provido para anular a sentença por erro de procedimento, e com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, homologar a transação celebrada entre as partes e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 'b', do Código de Processo Civil, declarando integralmente satisfeita a obrigação, em razão do cumprimento comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOELMA DA SILVA BORGES
em face da sentença

proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Declaratória em fase de cumprimento de sentença movida contra
BANCO BMG S.A.
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender ter havido o cumprimento integral da obrigação.

Em suas razões recursais (id.

317826482), a apelante sustenta que após a sentença de mérito ter declarado a nulidade de um contrato de cartão de crédito e condenado o banco à devolução de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, ela solicitou a suspensão do processo por 30 dias para apresentar a planilha de cálculos atualizada para o início do cumprimento de sentença.

No entanto, aduz que o juízo a quo, ao verificar um depósito voluntário realizado pelo banco, extinguiu o processo pela quitação, sem que a apelante tivesse tido a oportunidade de se manifestar sobre o valor ou apresentar seus cálculos, que apontam para um saldo devedor remanescente.

Com tais considerações, requer a anulação da sentença de extinção para que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento.

Não houve apresentação de contrarrazões. (id. 317826485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se a analisar a validade da sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença com base na satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), em um cenário onde as partes já haviam celebrado, protocolado e cumprido um acordo para encerrar o litígio.

A Apelante busca a anulação da sentença, alegando que seu silêncio não induz quitação.

Contudo, a análise detida da cronologia processual revela uma realidade distinta e demonstra o completo desacerto tanto da sentença recorrida quanto da conduta da própria recorrente.

Conforme se extrai dos autos, após o julgamento do primeiro recurso de apelação, as partes, em 28/03/2025, celebraram transação (id. 317826469), na qual o banco se comprometeu a pagar a quantia total de R$ 18.687,59, dando as partes, com isso, "plena, irrestrita, irrevogável, recíproca e total quitação em relação aos objetos da presente ação".

O cumprimento integral do pacto foi comprovado pelos documentos de ID 317826477 e 317826465.

O acordo é um negócio jurídico que, uma vez celebrado, torna-se lei entre as partes, vinculando-as aos seus termos e pondo fim à controvérsia.

A partir do momento em que a petição de acordo foi protocolada, o único ato processual cabível ao magistrado de primeiro grau era a sua homologação, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 'b', do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o acordo vincula as partes independentemente de homologação, sendo descabido o arrependimento unilateral:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - ACORDO CELEBRADO EM AUDIÊNCIA - VALIDADE - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ.

-
O acordo referente à direito disponível e celebrado em audiência vincula as partes, independentemente de homologação

- É entendimento do STJ que "(...) descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível" por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
"( CC/2002, art. 849)." ( AgInt no REsp 1793194/PR).

(TJMG, RAI 2397475-74.2021.8.13.0000, 4a CÂMARA CÍVEL, RELATORA: ALICE BIRCHAL, JULGADO EM 04/08/2022).

Contudo, o que se viu foi uma sucessão de equívocos.

Primeiro, a Apelante, mesmo após ter dado plena quitação e seus patronos terem recebido os honorários pactuados, peticionou de forma contraditória pedindo prazo para realizar cálculos, em um claro e reprovável venire contra factum proprium.

Segundo, o douto magistrado, em uma análise precária dos autos, ignorou a existência da transação e, focando apenas no depósito de parte do valor e na inércia da autora, extinguiu o feito por fundamento jurídico completamente diverso e inaplicável à espécie: a quitação tácita do art. 924, II, do CPC.

A sentença é, portanto, manifestamente nula por erro de procedimento (error in procedendo), pois não aplicou a norma jurídica correta para a situação fática apresentada.

Configura manifesto erro de procedimento a prolação de sentença que ignora fato processual relevante e decisivo, como a existência de um acordo pendente de homologação, decidindo a lide com base em premissa fática e jurídica equivocada.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer a nulidade de decisões que incorrem em tal vício.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA DECISÃO. ERRO IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. MATÉRIAS ARGUIDAS E NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
O erro in procedendo é vício processual decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais, o que, por consequência, enseja a declaração de nulidade do pronunciamento judicial.

2. Incorre em erro in procedendo o juízo que deixa de se manifestar quanto a questões levantadas por uma das partes, apenas se limitando a deferir pedido realizado pela outra parte.

3. Decisão cassada.

(TJMG, RAI 2747756-53.2024.8.13.0000, 9a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: JOSÉ ARTHUR FILHO, JULGADO EM 05/11/2024).

No caso, o erro é ainda mais grave, pois o juiz não apenas deixou de se manifestar sobre o acordo, mas o ignorou por completo, proferindo decisão com base em fundamento que já havia sido superado pela vontade das partes.

A conduta da Apelante, por sua vez, se amolda perfeitamente à litigância de má-fé, prevista no art. 80, incisos II (alterar a verdade dos fatos) e V (proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo), do CPC.

Assim, o recurso deve ser provido, não para acolher a tese da Apelante, mas para anular a sentença por seu vício insanável.

E, estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, passo a proferir a decisão correta para o caso: a homologação do acordo (id. 283036851).

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para anular a sentença de ID 201262815, por erro de procedimento.

Ato contínuo, com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do CPC (Teoria da Causa Madura),
HOMOLOGO
a transação celebrada entre as partes e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 'b', do Código de Processo Civil, declarando integralmente satisfeita a obrigação, em razão do cumprimento comprovado nos autos.

Ademais, condeno a Apelante, JOELMA DA SILVA BORGES, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC, a ser revertida em favor do Apelado.

Condeno a Apelante, ainda, ao pagamento das custas recursais. Sem honorários recursais, dada a natureza da decisão.

Contudo, por ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade tanto da multa por litigância de má-fé quanto das custas processuais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026